Tribunal: TJMT
Processo: 0000005-72.2018.8.11.0078
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000005-72.2018.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GERALDA EVA DAS GRACAS PROFETA - CPF: 713.410.721-34 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), GERALDA EVA DAS GRACAS PROFETA - CPF: 713.410.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIANTE – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.001 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Incabível recurso contra despacho de mero expediente, consoante artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIO

AGRAVO INTERNO Nº 0000005-72.2018.8.11.0078

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra o ato processual de id. nº 91247986,
in verbis
:

Vistos, etc.

Pois bem.

Verifico que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de nº 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema nº 1.

Ademais, rememoro que, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado nº 1, publicado no DJE nº 15105 (página 123) em 14-6-2019, que dispõe:

Enunciado 01.
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

[Destaquei]

Dessa forma,
como o valor da causa referente ao feito é inferior ao elencado no enunciado, bem como que a ação não se enquadra nas exceções dispostas na Lei 12.153/09, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito.

Ressalto, por oportuno, que, o Superior Tribunal de Justiça admitiu, em 19/3/2021, os Recursos Especiais n. 1896379/MT, REsp n. 1903920/MT, os Recursos em Mandado de Segurança n. 64531/MT, RMS n. 64525/MT, RMS n. 64625/MT e o RMS n. 65286/MT como paradigmas do Tema 10 IAC, no qual busca-se a “
Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”.

No referido Incidente de Assunção de Competência (IAC), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, em sede de decisão liminar, a “
suspensão imediata da redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar
, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente.
Outrossim, devem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma ser devolvidos aos respectivos juízos de origem, que se definem como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito
. Por fim, ainda em caráter liminar, afasta-se a incidência da resolução no ponto, até julgamento definitivo do presente IAC. A suspensão, esclareça-se, não alcança ou afeta o andamento dos feitos, que deverão ter seguimento regular nos juízos ora tidos, provisoriamente, como competentes."

Por fim, embora a aplicação do IRDR, consoante o artigo 985, I, do Código de Processo Civil, seja imediata, não se pode olvidar o comando previsto no artigo 933 do mesmo
códex
, o que estipulo o princípio da não surpresa.

Assim, antes de se proceder à aplicação do incidente, intime-se as partes para que se manifestem acerca da aplicabilidade da tese nos autos em questão, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Sustenta o Agravante que, a
douta Relatora em decisão monocrática declinou a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em razão do valor, por entender amoldar-se ao caso em exame o fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos do recurso paradigma 85560/2016, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema 1, dando origem ao enunciado do mesmo número
.

Prossegue afirmando que a
petição inicial destacou tratar-se o valor da causa de “
simbólico
”, seguido pela sentença que condenou “
Município de Sapezal/MT e Estado de Mato Grosso para que forneçam, IMEDIATAMENTE, a Geralda Eva das Graças Profeta médico com retinólogo para provável realização de procedimento cirúrgico, bem como demais tratamentos e exames necessários ao restabelecimento de sua saúde, tornando assim, definitiva a liminar concedida
”, pugnando pela retratação ou submissão, do recurso, a julgamento pelo órgão colegiado.

No entanto, vislumbrando que o conteúdo discutido não possui natureza de decisão interlocutória, mas sim de despacho, sem qualquer cunho decisório, eis que não foi declinada a competência deste Sodalício para o processamento e julgamento do feito, pois apenas intimadas as partes para manifestarem a respeito da possibilidade, pelos fundamentos lá exarados,
determinei a intimação do Recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse acerca do cabimento do Recurso por ele interposto (id. nº 132087163), ocasião em que se limitou a declarar ciência (id. nº 132273690).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra o ato processual de id. nº 91247986,
in verbis
:

Vistos, etc.

Pois bem.

Verifico que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de nº 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema nº 1.

Ademais, rememoro que, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado nº 1, publicado no DJE nº 15105 (página 123) em 14-6-2019, que dispõe:

Enunciado 01.
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

[Destaquei]

Dessa forma,
como o valor da causa referente ao feito é inferior ao elencado no enunciado, bem como que a ação não se enquadra nas exceções dispostas na Lei 12.153/09, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito.

Ressalto, por oportuno, que, o Superior Tribunal de Justiça admitiu, em 19/3/2021, os Recursos Especiais n. 1896379/MT, REsp n. 1903920/MT, os Recursos em Mandado de Segurança n. 64531/MT, RMS n. 64525/MT, RMS n. 64625/MT e o RMS n. 65286/MT como paradigmas do Tema 10 IAC, no qual busca-se a “
Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”.

No referido Incidente de Assunção de Competência (IAC), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, em sede de decisão liminar, a “
suspensão imediata da redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar
, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente.
Outrossim, devem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma ser devolvidos aos respectivos juízos de origem, que se definem como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito
. Por fim, ainda em caráter liminar, afasta-se a incidência da resolução no ponto, até julgamento definitivo do presente IAC. A suspensão, esclareça-se, não alcança ou afeta o andamento dos feitos, que deverão ter seguimento regular nos juízos ora tidos, provisoriamente, como competentes."

Por fim, embora a aplicação do IRDR, consoante o artigo 985, I, do Código de Processo Civil, seja imediata, não se pode olvidar o comando previsto no artigo 933 do mesmo
códex
, o que estipulo o princípio da não surpresa.

Assim, antes de se proceder à aplicação do incidente, intime-se as partes para que se manifestem acerca da aplicabilidade da tese nos autos em questão, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Sustenta o Agravante que, a
douta Relatora em decisão monocrática declinou a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em razão do valor, por entender amoldar-se ao caso em exame o fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos do recurso paradigma 85560/2016, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema 1, dando origem ao enunciado do mesmo número
.

Prossegue, afirmando que, a
petição inicial destacou tratar-se o valor da causa de “
simbólico
”, seguido pela sentença que condenou “
Município de Sapezal/MT e Estado de Mato Grosso para que forneçam, IMEDIATAMENTE, a Geralda Eva das Graças Profeta médico com retinólogo para provável realização de procedimento cirúrgico, bem como demais tratamentos e exames necessários ao restabelecimento de sua saúde, tornando assim, definitiva a liminar concedida
”, pugnando pela retratação ou submissão, do recurso, a julgamento pelo órgão colegiado.

No entanto, vislumbrando que
o conteúdo discutido não possui natureza de decisão interlocutória
, mas sim de despacho, sem qualquer cunho decisório, eis que não foi declinada a competência deste Sodalício para o processamento e julgamento do feito, pois apenas intimadas as partes para manifestarem a respeito da possibilidade, pelos fundamentos lá exarados,
determinei a intimação do Recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse acerca do cabimento do Recurso por ele interposto (id. nº 132087163), ocasião em que se limitou a declarar ciência (id. nº 132273690).

Consoante o disposto pelo artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra esse acórdão aviaram o presente agravo interno, que a despeito das argumentações e razões apresentadas, não merece ser conhecido, posto que incabível.

Conforme regra disposta no artigo 1.021 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.021
.
Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [Destaquei]

Da leitura do texto legal, conclui-se que somente contra decisão do relator cabe o agravo interno. Não há previsão do alcance do cabimento desta via recursal em face de despacho.

Ocorre que, no caso em tela, o presente recurso foi interposto contra
despacho de mero expediente
, razão pela qual não pode ser conhecido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.

INADMISSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra despacho que intimou o ente público para os fins do art. 1.032 do CPC.

2. O ato judicial combatido possui natureza de despacho, pois se limitou a conceder prazo para que a União demonstre a repercussão geral e se manifeste sobre a matéria constitucional. Não ocorreu, no presente momento, julgamento do Recurso Especial, de modo que não há decisão proferida nos autos.

3. Não bastasse isso, a matéria aqui controvertida é distinta do Tema 909/STF (preenchimento, pela RFFSA, dos pressupostos necessários para o gozo da imunidade tributária recíproca). Nestes autos, não se discute se a RFFSA preencheu os requisitos legais para fazer jus à imunidade tributária, mas sim se a União, que assumiu os créditos e débitos da RFFSA, em razão da sua extinção, tem o direito de invocar a imunidade prevista no art. 150, VI, "a", da CF/1988 para se eximir da obrigação de pagar IPTU (devido originalmente pela RFFSA).

4. Nesse sentido, entendendo que o fundamento do acórdão é de natureza constitucional: AgInt no AREsp 1.422.888/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 28/6/2019; AgInt no AREsp 1.336.962/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 13/12/2018 e AgRg no AREsp 825.427/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/4/2016.

5. Agravo Interno não conhecido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.810.849/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3-12-19, DJe de 19-12-19.)

Sob esta ótica, cumpre referir que é inaplicável o princípio da fungibilidade no caso em tela, uma vez que ausente a existência de divergência ou dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra despacho, sobretudo por se tratar de ato processual irrecorrível, consoante artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE.

1. Conforme dispõe o art. 504 do CPC/1973 (art. 1001, CPC/2015), dos "despachos não cabe recurso".

2
. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra provimento judicial que nada deliberou sobre a mediação pretendida, o que o configura como mero despacho, sendo, portanto, irrecorrível,
nos termos do art. 504 do CPC/1973.

3. Agravo interno não conhecido.

(STJ, AgInt na PET no AREsp n. 988.588/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14-8-18, DJe de 21-8-18.) [Destaquei]

E, ainda, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO — ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO.

Incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho meramente ordinatório, a teor do artigo 1.001 do Código de Processo Civil
.

Recurso não provido.

(TJMT, N.U 1016748-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14-9-21, Publicado no DJE 30-9-21)

Isto posto, considerando que as situações de cabimento do agravo interno devem guardar harmonia com a norma processual vigente, e que, conforme demonstrado, não é a hipótese,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022